Tribunal: TJMT
Processo: 1004788-52.2022.8.11.0013
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004788-52.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JEFERSON FRANCISCO DA COSTA - CPF: 070.263.591-00 (APELADO), MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (ADVOGADO), EDMAR ALVES BARRETO - CPF: 589.965.162-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SOUZA VILALBA - CPF: 027.739.761-85 (TERCEIRO INTERESSADO), RONILSON MORAIS DA CRUZ - CPF: 050.494.791-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA PEREIRA NUNES - CPF: 570.589.891-68 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO
DA DEFESA
–
PRELIMINAR: DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
–
IMPOSSIBILIDADE
–
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA SOBRE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
–
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
PENA IMPOSTA E REGIME FECHADO
–
MÉRITO:

OBJETIVADA A
ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE
E AUTORIA
– INVIABILIDADE – LAUDO PERICIAL
COMPROBATÓRIO DA MATERIALIDADE
–
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO
ACERCA DA AUTORIA
–
DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS ENTRE SI E COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS
–

ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO
–
NÃO OCORRÊNCIA
–

RÉU QUE JÁ ESTAVA EM SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA NO MOMENTO DA DILIGÊNCIA
–

CONDENAÇÃO MANTIDA
–
APELO DESPROVIDO.

Perfeitamente fundamentada a sentença que mantém a prisão preventiva do apelante se remetendo
à decisão que inicialmente decretou a prisão preventiva,
visto
que inalteradas as circunstâncias fáticas que deram azo à medida extrema.

Se o paciente respondeu toda a ação penal preso preventiva
mente
, havendo condenação em regime inicial fechado,

“não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto (...) se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema”
(STJ, HC nº 442.163/MA).

Diante da existência de
materialidade do crime de tráfico de entorpecentes comprovada pelo laudo pericial, bem como
provas plenas, seguras e substantivas

que
denotam a prática delitiva pelo réu
, não há que se falar em absolvição por ausência probatória, uma vez que
“os
depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos a sustentar a condenação criminal”

(Enunciado Orientativo n. 08 do TJMT).

N
ão se verifica
situaç
ão de flagrante preparado quando o
recorrente já est
iver
em situaç
ão de flagrante no momento da abordagem policial, portando drogas no interior de seu veículo, prontas para a efetiva distribuição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JEFERSON FRANCISCO DA COSTA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda
/MT, que o condenou à
s
pena
s
de
07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, além de
729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
, em regime inicial
fechado
, em razão da prática
dos delitos previstos no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, artigos 309,
caput
e 311,
caput
, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, e artigo 329,
caput
, do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo
Códex
.

Inconformada, a Defesa
pleiteia, preliminarmente, que o recorrente aguarde o julgamento do apelo em liberdade, sustentando
a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, bem como afirmando que
não
mais

subsistem
os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No mérito, almeja
a absolvição de
JEFERSON FRANCISCO DA COSTA
do crime de tráfico de drogas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
sob o argumento de não existem
provas suficientes de materialid
ade e autoria do delito. Relata, ainda, que houve flagrante preparado, o que
“desqualifica totalmente a prisão, tornando-a ilegal e tais provas provenientes a ela, nulas”
(
sic
, ID 197117413, p. 10).

Contrarrazões
apresentadas pelo Ministério Público n
o ID
197117422 pelo desprovimento do apelo.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o
desprovimento recursal (ID 204091655).

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024